Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709062-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA (CPF: 859.126.701-04); Nome: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA Endereço: SQN 313 Bloco B, 412, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70766-020 Bem objeto da ação: Marca / Modelo:FIAT ARGO FLEX Cor: VERMELHO-Ano / Modelo: 2019/2020, Placa: REC0J56-Chassi: 9BD358A73LYK17597 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. O Agravante sustenta que a distinção entre a taxa de juros pactuada (1,58% a.m.) e a taxa de juros aplicada (1,60 a.m.), revela abusividade no período de normalidade e desqualifica a mora. Salienta que os efeitos da pandemia COVID-19 constituem caso fortuito e de força maior para o fim de escusar o pagamento. Acrescenta que a busca e apreensão, medida de caráter estritamente patrimonial, não se reveste de urgência e que utiliza o veículo para o desempenho de suas atividades. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão. É o relatório. Decido. O Agravante deixou de pagar as prestações convencionadas e por isso incorreu em mora, consoante a inteligência do artigo 394 do Código civil. Somente a cobrança de encargos financeiros ilícitos ou abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de desconfigurar a mora do devedor, o que, à primeira vista, não restou demonstrado nos autos. A pandemia do novo coronavírus, no atual estágio da crise de saúde pública, em princípio não pode ser invocada de forma generalizada para impedir a concessão de liminar de busca e apreensão. Para a concessão da liminar de busca e apreensão não se faz necessário risco de dano (periculum in mora), consoante a inteligência do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator